Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. Precedentes.
2. Mantém-se a condenação do réu quando amparada em elementos de prova regularmente colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar da ausência de confirmação em juízo da confissão realizada em sede policial.
3. Apelação desprovida.